Tribunal: STF
Processo: HC 122670
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM WRIT MANEJADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691 DESTA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA A INTERNAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – A superação da Súmula 691 do STF constitui medida que somente se legitima quando a decisão atacada se mostra teratológica, flagrantemente ilegal ou abusiva. 



    II – No caso sob exame, a situação é excepcional, apta a superar o entendimento sumular, diante do evidente constrangimento ilegal a que está submetido o paciente.



    III – Passados quase três anos do recolhimento do paciente em estabelecimento prisional, o Estado não lhe garantiu o direito de cumprir a medida de segurança estabelecida pelo juízo sentenciante. 



    IV – Segundo consta no Relatório de Internações, emitido em 11/10/2013 pela Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, o paciente está na 698ª posição e permanece recolhido na Penitenciária de Franco da Rocha III. 



    V – Diante da falta de estabelecimento adequado para internação, o paciente permaneceu custodiado por tempo superior ao que disposto pelo juízo sentenciante e não foi submetido ao tratamento médico determinado no decreto condenatório, o que evidencia a manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    VI – Habeas corpus não conhecido. 



    VII – Ordem concedida de ofício para confirmar a medida liminar deferida e determinar a inclusão do paciente em tratamento ambulatorial, sob a supervisão do juízo da execução criminal.